Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA, MARIA TRINDADE COSTA REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Secalux Comércio e Industria Ltda. contra a r. decisão proferida no Processo no 0701892-68.2018.8.07.0011, que, em sede de liquidação por arbitramento, determinou a expedição de ofício à Receita Federal para apresentar as declarações de imposto de renda da empresa agravada (2008 a 2013), dentre outros, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA em desfavor de SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ID 201788824. Intimadas a apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada à obrigação fixada na sentença, as partes assim se manifestaram: 1) Petição SECALUX, ID 203198762: juntada de parecer técnico elaborado pelo engenheiro Rahif Jabbour Jebrine, inscrito no CREA sob o no 5060658894, o qual, para a presente ação, apurou um valor total devido de R$ 145.284,81 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e requer o parcelamento do débito, em analogia ao artigo 916, CPC; 2) Manifestação da MEDIATE, ID 203376545, na qual requer a retificação do polo ativo, fazendo-se constar as ex-sócias como partes; intimar a Executada a apresentar os registros contábeis da empresa de 2001 a 2018; requisitar à Receita Federal as informações fornecidas pela SECALUX ao órgão entre 2001 e 2018; 3) Comprovante de depósito judicial no importe de R$ 43.585,44, ID 203417056, feito pela SECALUX; 4) Documentos juntados pela MEDIATE, ID 204400786 à 204404889; 5) Comprovante de depósito judicial, ID 206564657, feito pela SECALUX, no importe de R$ 16.949,89; 6) Documentos juntados pela SECALUX, ID 206549120 à 206627826; 7) Comprovante de depósito judicial ID 206603238, feito pela SECALUX, no importe de R$ 16.949,89; 8) Novos documentos juntados pela SECALUX, ID 206549120 à 206619309; 9) Manifestação da MEDIATE, ID 209138533; 10) Manifestação SECALUX com novos documentos, ID 209161796 à 209161802; 11) Comprovante de depósito feito pela SECALUX, ID 209868021, no importe de R$ 16.949,89; 12) Novo comprovante de depósito feito pela SECALUX, ID 209986863,no importe de R$ 16.949,89; 13) Comprovante de distrate da PJ MEDIATE, ID 210596616. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, considerando a extinção da sociedade empresária MEDIATE VENDAS E SERVIÇOS LTDA, cadastra-se no polo ativo da demanda MARIA TRINDADE COSTA, CPF:707.411.663-72, uma vez que única responsável pelo ativo e passivo da sociedade empresária após a extinção. Anote-se. Feito isso, considerando que há nos autos diversos depósitos realizados pela executada mesmo que este Juízo não tenha autorizado o parcelamento do débito nos ditames do artigo 916, CPC, até porque o processo encontra-se em fase de LIQUIDAÇÃO e não de CUMPRIMENTO, à Secretaria para que certifique a totalidade de valores depositados nos autos. Quanto à petição de ID209161796, em que a requerida admite não ter a guarda integral dos documentos necessários para definição dos valores devidos, EXPEÇA-SE ofício à Receita Federal para que traga aos autos as declarações de imposto de renda de pessoa jurídica entregues pela requerida referentes aos anos-calendário de 2008 a 2013. Com a juntada dos documentos pela Receita Federal, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem suas últimas considerações e documentos que julguem pertinentes. Não haverá a necessidade de dar-se vista às partes contrárias. Alterado o polo passivo, certificado os valores depositados nos autos, vindo as manifestações da Receita Federal e últimas manifestações das partes, venham os autos conclusos para saneamento e nomeação de perito judicial. Cumpra-se.” A Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 213643749 – autos de origem) em face da r. decisão agravada (Id. 210437377 – autos de origem), que ainda estão pendentes de análise pelo Magistrado a quo. Em suas razões recursais, sustenta que é indevida a quebra do sigilo fiscal da Agravante. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos dispostos. Preparo comprovado - Id. 65545332. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que a Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 213643749 – autos de origem) em face da r. decisão agravada (Id. 210437377 – autos de origem), que ainda estão pendentes de análise pelo Magistrado a quo. Em razão de os Embargos de Declaração opostos contra a parte da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal da ora Agravante ainda não terem sido examinados pelo Juiz condutor do processo, é nítida a falta de interesse recursal. Mesmo que se considere que há interesse recursal o Agravo de Instrumento não poderia ser conhecido, pois, segundo o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, o ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte. Nesse sentido é o precedente a seguir colacionado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.1. No particular, a ré opôs dois recursos de embargos contra o mesmo acórdão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. 2.2. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2.3. Portanto, os segundos embargos não devem ser conhecidos. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1239780, 00399098920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora